Tribunal: TJDFT
Processo: 0741041-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0741041-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA BIZERRA SOUSA, ITALO TADEU DE SOUZA SILVA AGRAVADO: ANTONIO PIRRONE, LUZINEIDE SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo, interposto por CECILIA BIZERRA SOUSA e ITALO TADEU DE SOUZA SILVA, contra a decisão proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e morais (autos n. 0708043-21.2025.8.07.0006), ajuizada em desfavor de LUZINEIDE SANTOS e ANTONIO PIRRONE. A decisão agravada reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar o feito e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Coruripe/AL, nos seguintes termos (ID 246933550): “A presente ação foi proposta por Ítalo Tadeu de Souza Silva e Cecília Bizerra Sousa em face de Antônio Pirrone, com pedidos voltados à cessação de alegada perseguição judicial e digital, cumulação de danos morais e obrigações de fazer. Os autores relatam que a origem dos conflitos se deu em razão de disputa pela posse ou propriedade de imóvel localizado em Pontal do Coruripe, Estado de Alagoas, relação esta que remonta, segundo a própria narrativa inicial, a pelo menos dezembro de 2020. Na inicial, menciona-se uma série de ações judiciais e procedimentos envolvendo os autores e o réu, além de terceiros, tramitando exclusivamente no Estado de Alagoas. Em especial, são citadas diversas ações cíveis e criminais em curso na Comarca de Coruripe/AL, que giram em torno da mesma controvérsia material. A presente ação tem como objetivo declarado a cessação de uma “perseguição judicial” oriunda justamente deste histórico litigioso no estado mencionado. Neste cenário, a manutenção da presente ação neste juízo (Distrito Federal) revela-se inadequada. 1. Da Regra Geral de Competência Territorial Nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil, as ações fundadas em direito pessoal devem ser propostas, como regra, no foro de domicílio do réu. Trata-se de um critério objetivo de fixação da competência territorial, voltado a garantir isonomia e previsibilidade na distribuição de processos. Não prospera, neste caso, a tentativa de aplicação do inciso V do artigo 53 do CPC, que trata de competência relativa para ações fundadas em atos ilícitos. À luz da narrativa da inicial, a presente demanda não versa propriamente sobre delito isolado, mas sobre conflito interpessoal prolongado, com múltiplos desdobramentos já judicializados no foro de origem do conflito — Coruripe/AL. Permitir que a presente ação tramite neste juízo, a milhares de quilômetros do local dos fatos e do domicílio do réu, configuraria verdadeira burla ao sistema de competência territorial, subvertendo seu papel de instrumento de justiça. 2. Da Abusividade da Propositura no Distrito Federal Ao final, o que a parte autora busca não é apenas proteção judicial, mas também fixar artificialmente o foro da lide, o que dificultaria a defesa do réu, à borda da litigância predatória. A constatação se agrava diante de trechos da própria inicial, em que os autores indicam ter reformado a kitnet no Pontal do Coruripe com intenção de retorno, reforçando o vínculo com aquele local: “A intenção do casal era usufruir da kitnet reformada frequentemente, incluindo feriados longos, empréstimo para amigos e familiares, e, principalmente, passar a segunda metade da licença maternidade.” (fl. 5) “Decisão de não levar a mobília (com intenção de voltar em breve)” (idem). Dessa forma, o ajuizamento da presente ação no DF, sob alegações de assédio judicial oriundo de Coruripe, representa na prática a pulverização de competência, já que há diversas ações correlatas em trâmite no Estado de Alagoas, dificultando sobremaneira a organização da defesa do réu e a concentração de esforços jurisdicionais. 3. Cooperação e Efetividade Processual (arts. 6o, 8o e 139 do CPC) O art. 6o do CPC impõe o dever de cooperação entre juízo e partes, o que evidentemente não se realiza quando se propõe ação tão distante do local dos fatos, em claro prejuízo à parte adversa. O art. 8o determina ao juiz aplicar o ordenamento conforme os fins sociais e o bem comum, e o art. 139, I e III, impõe o dever de assegurar igualdade de tratamento às partes e prevenir condutas que atentem contra a dignidade da justiça. O ajuizamento da presente ação neste juízo, quando já existem múltiplos feitos conexos em trâmite no Estado de Alagoas, além de afrontar a lógica da boa-fé, dificulta eventuais diligências, tomadas de depoimentos e produção de provas, comprometendo o regular andamento da instrução. A conduta, portanto, ultrapassa os limites do direito de ação nos termos do art. 187 do Código Civil, caracterizando verdadeiro abuso do direito. 4. Novos Paradigmas Legais e sobre a Súmula 33/STJ Comumente invoca-se a Súmula 33 do STJ para impedir a declaração de ofício da incompetência relativa. Ocorre que a edição da Lei no 14.879, de 2024, promoveu significativa mudança neste panorama, introduzindo o §5o ao art. 63 do CPC, segundo o qual o foro de eleição deve guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Esse dispositivo reforça que a escolha arbitrária de foro é abusiva e passível de controle ex officio, constituindo exceção legítima à literalidade da Súmula 33. A promulgação da Lei no 14.879/2024 representa, portanto, afastamento parcial e qualificado da súmula, pois fornece lastro legislativo inequívoco ao juiz para repelir manipulações processuais que fragilizam o contraditório. 4.1. Jurisprudência A jurisprudência, tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, tem avançado no sentido de reconhecer que a regra de vedação ao reconhecimento de ofício da incompetência relativa, expressa na Súmula 33 do STJ, não é absoluta e comporta exceções quando evidenciado abuso do direito de ação ou eleição artificial de foro. O Superior Tribunal de Justiça já sinalizou, em diversas oportunidades, que o formalismo na aplicação das regras de competência não pode prevalecer sobre a integridade e a funcionalidade do processo jurisdicional. No REsp 1.704.520/MT, por exemplo, é um precedente relevante que, embora frequentemente citado no contexto da taxatividade do agravo de instrumento, discute o controle da eleição abusiva de foro, alinhando-se ao princípio de combate a práticas abusivas. Discute-se a consequência nociva de permitir que um processo tramite perante juízo manifestamente incompetente por longos períodos, o que compromete a celeridade, a racionalidade e a segurança jurídica, além de subverter o princípio do juiz natural. Nessa linha, o reconhecimento da incompetência em fase processual avançada gera retrabalho judicial, insegurança e grave prejuízo às partes. “Não é crível, nem tampouco razoável, que o processo tramite perante juízo incompetente por longo período e, somente por ocasião do julgamento da apelação [...] seja reconhecida a incompetência e determinado o retorno ao juízo competente.” (Voto da Exma. Sra. Ministra Relatora Nancy Andrighi, fl. 45). Mais incisivo ainda é o entendimento extraído do REsp 1.817.845/MS, no qual se consolida a noção de que o abuso do direito de ação pode ser identificado mesmo na ausência de tipificação legal específica, sempre que se verifica o uso distorcido dos direitos processuais fundamentais – como o direito de petição, de escolha de foro e de acesso à justiça – para finalidades ilegítimas, caprichosas ou protelatórias. O processo, nesses casos, deixa de ser instrumento de justiça para se tornar mecanismo de opressão ou desorganização da jurisdição. "É por isso que é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo." (Voto-Vista da Exma. Sra. Ministra Relatora Nancy Andrighi, fl. 47). No plano do TJDFT, essa leitura crítica também encontra eco. O Acórdão 1423573 reconhece que o juiz pode declinar de ofício da competência, ainda que relativa, quando a fixação do foro não observa os critérios legais e constitucionais de competência, especialmente quando a escolha revela-se desprovida de qualquer vínculo com as partes ou com a causa. Essa atuação jurisdicional não afronta a Súmula 33, mas a qualifica à luz do princípio do juiz natural. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CRITÉRIO RELATIVO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA DO JUÍZO. NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DEFINIDORAS DA COMPETÊNCIA RELATIVA. OFENSA À LEGALIDADE E AO JUÍZO NATURAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PARA O FORO DE DOMICÍLIO DA PARTE REQUERIDA. POSSIBILIDADE. KOMPETENZ-KOMPETENZ. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O juízo validamente exerce a faculdade conferida pelo ordenamento jurídico ao apreciar a própria competência para declarar-se incompetente para a causa, consoante o princípio kompetenz-kompetenz. 2. As regras fixadoras das situações de competência territorial são relativas, porque passíveis de disposição pelo interesse das partes, mas a disponibilidade encontra limite nas próprias normas regentes, e justamente por isso o juízo pode validamente verificar a observância dessas normas pelas partes, notadamente pelo autor, e declinar de ofício da competência, quando a escolha do juízo para a propositura da demanda não observar as regras fixadoras da competência relativa, porque ao fazê-lo tem por escopo assegurar a observância dos princípios da legalidade e do juiz natural, consagrados pela Constituição Federal. 3. O legítimo exercício do dever-poder de controlar a própria competência pelo juízo mesmo em casos de competência relativa, para preservar a vigência das normas que a regem, não tem por escopo atender ao interesse das partes, mas o de preservar a vigência do ordenamento jurídico e, nesse sentido, não contraria a orientação do enunciado sumular n. 33 do c. STJ, porque a aplicação dessa enunciação se faz para evitar a atuação por iniciativa própria do juízo para atender exclusivamente o interesse privado das partes. 4. Conflito negativo de competência conhecido e declarada a competência do juízo suscitante, a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas. (Acórdão 1423573, 0704912-61.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2022, publicado no DJe: 25/05/2022.) No mesmo sentido, o Acórdão 1736584 vai além ao destacar que o abuso do direito processual é matéria de ordem pública, e, como tal, legitima o controle de ofício pelo juízo competente. O reconhecimento da abusividade no momento da propositura da ação — sobretudo quando a citação ainda não se efetivou — é uma medida necessária para prevenir a instrumentalização do processo como forma de prejudicar a parte adversa. Este julgado vai além, explicitando que a Súmula 23 do TJDFT (análoga à Súmula 33 do STJ para ações de consumo) deve ser afastada quando há exercício abusivo do direito de escolha do foro, pois tal conduta viola os critérios norteadores da fixação da competência. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. NECESSIDADE DE OBSERVAR INTERESSE PÚBLICO E BOM FUNCIONAMENTO DA JUSTIÇA. BOA-FÉ OBJETIVA. FORUM SHOPPING. ESCOLHA ALEATÓRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. O primeiro artigo do Código de Processo Civil - CPC estabelece justamente que “O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. “ 2. Competência, conforme clássica definição, é medida da Jurisdição. Os diversos critérios para delimitar a competência (matéria, territórios, valor da causa etc.) atendem, antes de tudo, ao interesse público de bom funcionamento da atividade jurisdicional. O propósito maior é a eficiência do Poder Judiciário, que os litígios sejam resolvidos com qualidade e em tempo razoável. 3. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal comum). O objetivo constitucional – de interesse público - de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. 4. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da intepretação de temas relativos à competência. A distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito. 5. Todos que participam do processo devem se comportar de acordo com a boa-fé objetiva (art. 5o, do CPC), o que significa exigência de comportamento que colabore para “solução integral do litígio” em prazo razoável (art. 6o, do CPC). Em casos em que há foros concorrentes cuja escolha cabe ao autor, é necessário e possível examinar abuso na seleção do foro competente (forum shopping). Nesse raciocínio, as condutas individuais relativas à escolha de competência devem ser examinadas em perspectiva global e em suas consequências para a boa manutenção do sistema: cabe verificar se as escolhas isoladas podem, ao serem multiplicadas, afetar o interesse público de exercício eficiente do Poder Judiciário. 6. Na análise de eventual abuso na escolha do foro competente, deve-se ponderar as facilidades trazidas ao processo pelas inovações tecnológicas que anularam as distâncias físicas. Os atos processuais são eletrônicos, sem qualquer necessidade de deslocamento físico. Audiências e contatos com os juízes, inclusive para entrega de memoriais podem ser realizados por vídeo conferência. Antes e independentemente da Pandemia da Covid-19, o CPC previu, no art. 937, § 4o que “É permitido ao advogado com domicílio profissional em cidade diversa daquela onde está sediado o tribunal realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão.” 7. Em ótica individual, pouca ou nenhuma dificuldade se apresenta à autora da ação (ainda que consumidor) o julgamento em comarca diversa do seu domicílio. Aliás, o que ocorre neste caso e em tantos outros é uma opção distante do domicílio do consumidor, o que, em termos, globais tem trazido desequilíbrio equitativo em ações ajuizadas contra o Banco do Brasil que possui agência e representações em todo o país. 8. O ajuizamento em Brasília de milhares de ações contra o Banco do Brasil para cumprimento de sentença de ação coletiva é desproporcional, o que ensejou alerta do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, do TJDFT, que, para demonstrar a dimensão do problema, em agosto de 2022, emitiu a Nota Técnica 8/2022 – CIJDF. 9. O artigo 53, III, ‘b’ do CPC define que é competente o foro do lugar onde se acha a agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Como pontuado pela Nota Técnica 8/2022: “a partir da visão panorâmica do sistema processual civil, entende-se que, a regra contida na alínea ‘b’, do inciso III do art. 53 do CPC, é especial em relação à alínea ‘a’, já que traz situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal e ainda sobre as obrigações contraídas por ela. A aplicação desse entendimento privilegia o sistema jurídico como um todo e comprova que o sistema civil e processual civil são compatíveis, porquanto coerente e necessária segundo o disposto no artigo 75, IV, do CC, além do próprio artigo 46 do CPC.” 10. O próprio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é possível a declinação de ofício pelo magistrado em face de "(...) escolha arbitrária da parte ou de seu advogado" (AgRg no AREsp. 667.721/MG, Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 9/6/2015, DJe de 15/6/2015). 11. Em juízo de ponderação das normas constitucionais e processuais aplicáveis à determinação da competência, conclui-se que a natureza relativa do critério de determinação da competência não autoriza a escolha aleatória de foro por parte do autor, seja ele consumidor ou não, quando tal procedimento implica indevido forum shopping. 12. O abuso de direito processual é matéria de ordem pública e, por isso, a possibilidade de declínio da competência de ofício, ainda que antes da citação, é medida essencial para o devido exercício da jurisdição. O exercício abusivo de direito de escolha do foro, viola os critérios norteadores da fixação da competência no processo civil. Por isso, a competência, ainda que relativa, está sujeita ao controle jurisdicional. 13. O cumprimento individual de sentença coletiva – e a liquidação que lhe antecede – não se submete à regra de prevenção prevista no artigo 516, II, do Código de Processo Civil. Portanto, admite-se que o beneficiado inicie a fase processual no foro de seu domicílio, que corresponde àquele em que a operação foi contratada. 14. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1736584, 0720501-59.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2023, publicado no DJe: 10/08/2023.) Por fim, o Acórdão 1739310 traz contribuição valiosa ao debater o impacto sistêmico da escolha abusiva de foro, com ênfase no efeito disfuncional sobre o aparato judicial como um todo. A utilização estratégica de foros sem pertinência territorial legítima, além de ferir a boa-fé processual, afeta negativamente a eficiência da justiça e amplia indevidamente a carga sobre tribunais específicos, comprometendo a isonomia no acesso à jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. BANCO DO BRASIL. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO FORO. SITUAÇÃO DE ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a competência do Juízo singular para processar a demanda originária. 1.1. Trata-se de liquidação provisória de sentença proferida em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Por intermédio da decisão impugnada houve o “reconhecimento de ofício da incompetência” pelo Juízo singular. 2. O “reconhecimento de ofício da incompetência territorial” decorre, em regra, da percepção inadequada a respeito do conteúdo do instituto jurídico que deve ser obrigatoriamente observado no caso em exame. Nesse sentido convém reforçar que as regras processuais, por serem invariavelmente preceitos de ordem pública, devem ser cumpridas de modo cogente. 2.1. A competência territorial deve ser examinada juntamente com o fenômeno da prorrogação, que lhe é correlato (art. 65 do CPC). Assim, a competência territorial não pode ser modificada de ofício, mas apenas pela iniciativa e vontade das partes, caso seja manejada a necessária exceção formal dilatória. 3. No caso em exame, no entanto, convém atentar-se para o conceito de “abuso” e para a correlata noção de “atitude abusiva” das partes que, no processo civil, se encontram conectados, ao menos aparentemente, ao primado da boa-fé (art. 5o do CPC). 4. A situação de abusividade produz como eficácia não apenas a ocorrência de eventuais consequências danosas ao alter do processo, mas é causa também de interferência no próprio “sistema de administração da justiça”. A abusividade pode ser configurada a partir da transgressão a um desses três dados axiológicos, ou seja: a) ao fim econômico ou social do direito envolvido; ou b) à boa fé; ou ainda c) aos bons costumes. 4.1. O que interessa ao exame do caso é o fim econômico ou social do direito subjetivo ou da pretensão exercida pela parte ao direcionar sua demanda à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 4.2. O denominado “fim econômico ou social” da escolha da parte revela que deve ser observada também sua repercussão “coletiva”, ou metaindividual, ou seja, não só a dimensão individual e privatística dos interesses vislumbrados. 4.3. Os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito, à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC. 5. Surge o caráter disfuncional, nesse caso, em virtude das várias peculiaridades que cercam a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, devidamente articuladas na Nota Técnica CIJDF no 8/2022. A nota técnica aludida evidencia o impacto ocasionado pela quantidade de ações ajuizadas nos últimos 5 anos (julho/2017 a julho/2022) envolvendo exclusivamente o Banco do Brasil, que é o segundo maior demandante no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 6. No caso em análise também é importante observar a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB). 6.1. Essa linha decisória permite a aplicação tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB). Assim, os dados consequenciais articulados na Nota Técnica CIJDF no 8/2022 podem ser expressamente elencados como fundamentos para, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, permitir a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesse caso específico, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1739310, 0721437-84.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/08/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.) Em síntese, a existência da Súmula 33 não significa que qualquer das partes ou qualquer indivíduo possa litigar, onde bem entender, porquanto está imune a qualquer tipo de controle exercido pelo juízo da propositura da ação. É dizer, a jurisprudência contemporânea, especialmente após o advento da Lei 14.879/2024, caminha para um modelo mais responsável, funcional e íntegro de distribuição de competência, permitindo a relativização da Súmula 33/STJ quando a manutenção do processo no foro escolhido representar evidente distorção do sistema ou afronta à dignidade da justiça. Por todo o exposto DECLINO DA COMPETÊNCIA para uma das Varas Cíveis da Comarca de Coruripe/AL, onde deverão tramitar os presentes autos. Remetam-se os autos, com as anotações necessárias. Intimem-se. Cumpra-se.” Nesta sede, a parte agravante pugna pela reforma da decisão a fim de declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho - Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar a presente demanda. Aduz ter ajuizado a presente ação com o objetivo de obter a cessação de perseguição judicial e digital, cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais e obrigações de fazer em face dos agravados. Afirma residir a causa de pedir central nos danos contínuos sofridos pelos agravantes, que têm seu domicílio em Brasília/DF. Defende se tratar de hipótese de aplicação da regra contida no art. 53, inciso V, do CPC, a qual faculta ao autor a escolha entre o foro do local do fato ou o de seu próprio domicílio. Sustenta ser interpretada a expressão “delito” de forma ampla, abrangendo tanto ilícitos penais quanto civis, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Assevera ter o STJ firmado tese reconhecendo que, em casos de ofensas e perseguição em redes sociais, o dano se concretiza onde a vítima sente seus efeitos, ou seja, no seu domicílio. Argumenta pela inaplicabilidade da fundamentação lançada acerca da “litigância predatória”, bem como dos precedentes e da Lei no 14.879/2024, porquanto não há qualquer cláusula de eleição de foro em discussão, mas competência definida por uma regra legal expressa (art. 53, V, do CPC). Acrescenta ser irrelevante a distância física em um processo 100% digital, não prosperando a tese de prejuízo à defesa do réu e à instrução processual (ID 76578665). Ato contínuo, foi apresentada emenda à peça recursal para acrescentar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, acompanhada dos documentos pertinentes (ID 76580384). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensado do recolhimento de preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese concreta, a requerente Cecilia ocupa o cargo de ANALISTA TECN EM POLÍTICAS SOCIAIS junto ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, estando cedida à Presidência da República. De acordo com contracheques juntados, relativos ao período de abril a junho de 2025, extrai-se ter a agravante o salário bruto de aproximadamente R$ 17.080,03 e líquido de R$ 7.230,56 junto ao órgão de origem (ID 76580400), somado a R$ 7.937,44 brutos e R$ 6.102,14 líquidos pelo exercício de função comissionada no órgão requisitante (ID 76580404). Por sua vez, o agravante Ítalo é microempreendedor individual (ID 76581150) e apresentou notas fiscais referentes à prestação de serviços nessa qualidade (IDs 76581154, 76581155, 76581156). Consoante Declaração de Ajuste Anual de Imposto Sobre a Renda – Pessoa Física, exercício 2025, não recebeu rendimentos tributáveis no ano-calendário 2024 (ID 76581149). Ademais, juntou faturas com valores e limite total no cartão de crédito modestos (ID 76581661). As partes são cônjuges e anexaram declarações de hipossuficiência (IDs 76580393 e 76581148). Consta do feito de origem que a autora, ora agravante, sustenta sozinha casa, tendo acumulado diversos débitos em virtude da perseguição relatada, além dos descontos sofridos a título de empréstimos bancários (ID 238308926). Nesse cenário, é de se destacar que a remuneração percebida pela agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. Devem ser cotejados a remuneração e os gastos essenciais à subsistência da parte, como moradia, alimentação, energia elétrica, transporte, dentre outros, os quais são presumidos em relação a qualquer pessoa. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, previstos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Isso porque inexistem nos autos elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência da requerente, razão pela qual a gratuidade da justiça deve ser a ela concedida. Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023). “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Segue, ainda, precedentes desta Corte: “[...] 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “[...] A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, Relatora: Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, a agravante faz jus ao benefício pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 24 de setembro de 2025 18:14:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador